Tribunal: TCU
Processo: 004.831/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112025, modalidade Concorrência e Uasg 926637 (Objeto: Contratação de agência especializada em Marketing Promocional para prestação de serviços de planejamento e conceituação criativa, criação de peças promocionais, produção e logística de ações promocionais e eventos de todas as naturezas, além da implementação e desenvolvimento de formas inovadoras de ações promocionais para o SESC-DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 1754/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, III; 234; 235 e 237, III, do Regimento Interno/TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o exame da medida cautelar, por perda de objeto, e dar ciência deste acórdão ao representante e à Administração Regional do SESC no Distrito Federal, com posterior arquivamento dos autos, bem como autorizar a concessão de vistas dos autos ao representante, salvo em relação às peças sigilosas, se houver. 1. Processo TC- Processo 004.831/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Abic Marketing e Consultoria Promocional Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.